Tribunal: STF
Processo: HC 264131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO IMPETRANTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Igor Câmara de Araújo, em benefício próprio, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 14.8.2025, negado provimento o Agravo Interno Criminal n. 70000170-73.2025.7.00.0000, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.



    A distribuição do habeas corpus pela Coordenadoria de Processamento Inicial do Supremo Tribunal Federal se deu em 28.10.2025, às 18h, por prevenção ao Habeas Corpus n. 259.244/AM (e-doc. 5) . 



O caso



    2. Consta do processo que, em 5.9.2022, o paciente foi condenado, pela Décima Segunda Circunscrição Judiciária Militar, na Ação Penal Militar n. 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar (fls. 1-13, e-doc. 2). 



    Na sentença, rejeitou-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar e, no mérito, condenou-se o paciente à pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, em regime aberto, com a suspensão condicional da pena por dois anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar (fl. 12, e-doc. 2). 



    Não se tem nos documentos apresentados pelo impetrante/paciente (e-docs. 2 e 4) informações sobre recursos interpostos contra essa sentença condenatória, tampouco sobre a data do trânsito em julgado dessa condenação. 



    3. Em 14.8.2025, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao Agravo Interno n. 7000170-83.2025.7.00.0000/DF, interposto pelo impetrante/paciente contra decisão monocrática pela qual, em 20.3.2025, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 7000497-62.2024-7.00.0000.



    Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. PRETENSA REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE APRECIADOS. ARGUIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. SUSCITADO O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. AFETAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUPOSTA CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO AO DUPLO GRAU ‘REVISIONAL’. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS TERMOS DECISÓRIOS PELO COLEGIADO. CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA COLEGIALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESVIRTUAMENTO DO ESCOPO LEGAL. REVOLVIMENTO DE TESES APRECIADAS. PERMANÊNCIA DO QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS. UNANIMIDADE. 



    1. O Agravo Interno (AI) constitui o instrumento processual idôneo à impugnação das decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Nesta via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural, da Colegialidade e do Devido Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo Colegiado, dos termos decisórios, sobretudo no tocante à observância aos cânones legais e na aplicação da jurisprudência consagrada. Obstar o seu conhecimento, salvo situações excepcionais/restritas, tem o potencial de causar, induzido por anomalia processual, latente prejuízo ao recorrente, refreando a necessária prestação jurisdicional. Sistemática indutora de segurança jurídica. Agravo conhecido. Decisão unânime. 



    2. O pretendido fomento da rediscussão atinente aos parâmetros condenatórios, ao revolvimento das respectivas fundamentações, abarcando a questionável incidência de nulidade, ou o pretenso reexame do conteúdo probatório, em sede de Habeas Corpus, desvirtua o escopo do remédio heroico, sobretudo quando a persecução penal está sob a chancela da coisa julgada. Legitimamente, o writ se presta a socorrer hipóteses de configuração de teratologia e de ilegalidade, porventura materializadoras de constrangimento ilegal.



    3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas Corpus, desvirtuando a sua objetividade jurídica. Preservação da decisão monocrática guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Esse acórdão é apontado na inicial como objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente busca, em última análise, a anulação “[d]a sentença condenatória e [d]o trânsito em julgado” da Ação Penal Militar n. 7000241-60.2018.7.12.0012, da Décima Segunda Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Amazonas. 



    Alega ter sido “processado, julgado e condenado (por jurisdição incompetente) por ter apresentado cópia de documento supostamente falso. O Juízo de 1º Grau, negou diversos direitos ao paciente, como: o direito de ser julgado pelo juízo competente, da resposta a acusação e aplicação do ANPP requerida no tempo oportuno, o que causou prejuízo ao paciente, considerando, que teve os seus direitos fundamentais cerceados em pleno Estado Democrático de Direito” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo de 1º Grau, durante as audiências de inquirição de testemunhas e audiência de instrução e julgamento do paciente, teve protagonismo excessivo nas audiências de inquirição e de instrução, o que viola o princípio da imparcialidade. E precedentes desta Suprema Corte, bem como violou o artigo 212 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[d]iante destas mazelas jurídicas ali, no primeiro grau de uma jurisdição incompetente, impetrou-se habeas corpus ao STM, qual foi negado. Diante da negativa monocrática, impetrou-se o agravo regimental para o Colegiado o que negou o recurso, todavia, data a vênia o acórdão do STM, é flagrantemente ilegal, abusivo e teratológico, pois, o acórdão, viola precedentes desta Corte Suprema proferido no HC 242464 / RJ – RIO DE JANEIRO, e Súmula 298 /STF, o que justifica a impetração deste remédio constitucional para sanar a ilegalidade excepcionalmente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta haver “ilegalidade manifesta, abuso de poder e constrangimento ilegal por parte daquela Corte Castrense, visto que mesmo sabendo que não era o órgão competente, mesmo assim, processou e condenou o paciente de forma ilegal e abusiva, devendo a ordem de habeas corpus ser deferida desde logo, via ofício, a fim de sanar a ilegalidade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Acórdão do STM, viola precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pois, não aplica o entendimento do Guardião da Constituição o que causa perplexidade. Vê-se que a justiça militar violou precedentes do STF e STJ, qual configura flagrante ilegalidade. A separação entre as atividades de acusar e julgar não autoriza que o juiz, em substituição ao órgão de acusação, assume papel ativo na produção probatória, sob pena de quebra da necessária imparcialidade do Poder Judiciário" (fl. 9, e-doc. 1).



    Aponta ofensa ao estabelecido na Súmula n. 298 e na Súmula Vinculante n. 36, ambas deste Supremo Tribunal. 



    Anota que “[o] Paciente não teve o ANPP proposto pelo Ministério Público Militar, visto no curso do processo é um direito e um dever do MPM ofertar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, o paciente requer preliminarmente, 



    a) O conhecimento do habeas corpus visto a flagrante ilegalidade do acórdão do STM, pois, está em desacordo com precedentes desta Corte Suprema HC 242464 / RJ, Súmula 298 /STF e Súmula Vinculante 36/STF; 



    b) O reconhecimento da incompetência absoluta da justiça militar para julgar civil em tempos de paz, com base no HC 121189, Relator Min. Rosa Weber, Órgão Julgador: Primeira Turma; HC 104619 (1ª T); HC 108744 (1ª T); HC 114335 (2ª T); RHC 142608 (Plenário), com a consequente anulação de todos os atos decisórios proferidos na ação penal militar após o trânsito em julgado e que sejam os autos remetidos a justiça federal comum foro competente para julgar a demanda.



    c) Que seja a ordem de habeas corpus deferida de ofício visto a flagrante ilegalidade, abuso de poder e constrangimento ilegal proferido pela justiça militar no caso do paciente. 



    No mérito, o requerente requer: 



    d) Que sejam confirmadas as preliminares e que seja anulada em absoluto a sentença penal condenatória e o trânsito em julgado, visto que há manifesta ilegalidade, constrangimento ilegal e abuso de poder nas decisões do STM e do Juízo de 1º Grau, visto violação do art. 5º inciso, XXXVII, LIII da Carta Magna de 1988, Art. 8º da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e precedentes firmados nesta Corte Suprema no julgado HC 242464 / RJ, HC 121189/ PR, Súmula 298 /STF e Súmula Vinculante 36/STF. 



    e) Que todos os atos decisórios da justiça militar sejam anulados considerando a teoria da árvore envenenada, tendo em vista violação do postulado do juiz natural, da imparcialidade, paridade das armas, do art. 212 do CPP, negativa da resposta a acusação, do ANPP o que evidencia clara parcialidade da magistrada. 



    f) Que este Supremo Tribunal Federal considerando a flagrante ilegalidade, devolva ao paciente a sua dignidade e honra anulando em absoluto e de ofício toda a persecução penal militar mesmo com trânsito em julgado, visto que, foi processado, julgado e condenado de forma ilegal por um tribunal incompetente que não segue a jurisprudência desta Corte Constitucional e nem precedentes da Corte IDH, o que causa perplexidade e insegurança jurídica” (fls. 11-12, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na espécie vertente, há carência de documentos imprescindíveis à análise das nulidades suscitadas pelo impetrante/paciente.



    Além da alegada incompetência da Justiça Militar para processar e julgado o fato pelo qual condenado, o impetrante/paciente suscita nulidade da audiência de instrução, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal e, ainda, afirma lhe ter sido negada a oferta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público Militar. 



    O único ato processual da Ação Penal Militar n. 7000241-60.2018.7.12.0012/AM juntado nesta impetração foi a sentença condenatória (fls. 1-13, e-doc. 2). Não se tem juntada de ata ou de outros documentos relacionados à instrução processual ou mesmo da manifestação do Ministério Público Militar, que teria negado a oferta de acordo de não persecução penal ao impetrante/paciente. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a adequada instrução do habeas corpus é ônus processual do impetrante. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    7. Embora o impetrante/paciente aponte como ato coator o acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 14.8.2025, negado provimento ao Agravo Interno Criminal n. 70000170-73.2025.7.00.0000, tem-se, pelos pedidos formulados nesta impetração, que ele busca anular sentença condenatória proferida em 9.5.2022 nos autos da Ação Penal Militar n. 7000241-60.2018.7.12.0012/AM. 



    8. Informações extraídas do Habeas Corpus n. 259.244/AM, também impetrado neste Supremo Tribunal, indicam que a condenação contra a qual se insurge o impetrante/paciente transitou em julgado em 11.10.2022, há quase três anos. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial sobre a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Esses óbices de natureza processual somente poderiam ser superados em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada. 



    10. Na espécie, além de instrução deficiente e mera pretensão de incabível revisão da condenação em habeas corpus, tem-se que a punibilidade do paciente já está extinta pelo cumprimento das condições da suspensão condicional da pena imposta na condenação que se busca anular. 



    Consta do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça notícia de que o paciente teve sua punibilidade extinta em 3.3.2025.



    Anote-se que essa situação já foi reconhecida por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 259.244/AM, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, em que o impetrante/paciente se voltou contra a mesma sentença condenatória, pondo em foco, naquela oportunidade, acórdão diverso do Superior Tribunal Militar. Tem-se na decisão proferida:



    “Quando do ajuizamento deste habeas corpus, já era conhecido pelo paciente/impetrante o cumprimento integral da reprimenda imposta na ação penal objeto desta impetração e, consequentemente, a inexistência de ameaça ou coação à sua liberdade de locomoção. 



    9. Evidencia-se no caso absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular da presente ação constitucional nesta instância judicial, considerada a ausência dos requisitos legais e constitucionais para a ação de habeas corpus (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição e art. 647 do Código de Processo Penal). 



    Dirley da Cunha Júnior discorre que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar ‘qualquer direito’, pois é ‘ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder’ (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    10. Consolidando a tese de restringir-se a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (‘não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada’), 694 (‘não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública’) e 695 (‘não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’).



    11. Na espécie vertente, não há discussão de qualquer questão relacionada à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado do qual seja possível deduzir coação ilegal passível de ser sanada nesta impetração. Aplica-se, na espécie, legislação vigente no sentido da impropriedade de habeas corpus para questionamento de direitos estranhos à liberdade de ir e vir. (...)” (fls. 9-11, e-doc. 7, HC n. 259.244/AM). 



    11. Contra essa decisão, o impetrante/paciente interpôs agravo regimental. Na sessão virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 259.244/AM. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DE AUTORIDADE SUJEITA À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PENA JÁ EXTINTA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (HC n. 259.244-AgR/AM, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025). 



    12. A questão posta em foco, na espécie, consiste na impossibilidade jurídica de utilizar-se do habeas corpus quando ausente ameaça, atual ou iminente, à liberdade de locomoção do paciente, que já teve sua punibilidade extinta pelo cumprimento da pena. 



    Essa impossibilidade jurídica é tema da Súmula n. 695 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se afirma: “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    Nesse sentido, também, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSENTE O CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE: NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Declarada extinta a pena em razão do seu integral cumprimento, não há se falar de constrangimento à liberdade de locomoção do Paciente a ser protegido pela garantia constitucional do habeas corpus: Incidência da Súmula 695 deste Supremo Tribunal Federal (‘Não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade’). Precedentes. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 91.079/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.8.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 7,5G DE HAXIXE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695/STF. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.181-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Impetração na qual se busca ‘a declaração de extinção da punibilidade de Carlos Eduardo Pereira Ramos da prática do crime previsto no art. 1º, V, da lei 9.613/98, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente’. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 262.251-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Intime-se o impetrante/paciente.



    Após o trânsito em julgado, arquive-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora